Tribunal: TJMT
Processo: 1060569-95.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1060569-95.2022.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: RITA APARECIDA DA SILVA
RECORRENTE: MERC IMOV EMPREENDIMENTOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA – LOTE URBANO EM NOVA MUTUM-MT - ATRASO NA ENTREGA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente sustenta que em 13/01/2021 adquiriu da empresa Requerida o Lote no 33, da Quadra no 05, Matrícula no 18.445, com área de 275m2, situado no Loteamento Jardim Montreal, Cidade de Nova Mutum-MT. Relata que a previsão de entrega do Loteamento foi definida pela Prefeitura Municipal como 31/08/2021, contudo, o imóvel só foi liberado para construção em 29/08/2022, razão pela qual pleiteia danos materiais e danos morais.
2. De outro lado, a Requerida também em recurso inominado, pleiteia a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos da inicial, sustentando que o atraso decorreu em razão da pandemia Covid-19.
3. A sentença proferida nos autos condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), indenização referente à multa contratual no valor de R$ 1.298,50 (um mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Analisando os autos, verifico que a Requerida teceu apenas alegações genéricas de que o atraso na entrega do imóvel ocorreu em decorrência de força maior. Aliás, não houve juntada de qualquer documentação probatória pela Ré, situação que enseja o reconhecimento de que ocorreu o atraso de 01 (um) ano para entrega do imóvel à parte Autora.
5. O descumprimento contratual enseja para o adquirente a impossibilidade de uso do bem após o decurso do prazo previsto para a conclusão da obra, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral, ensejando, portanto, o dever de indenizar.
6. Dano material arbitrado em valor correspondente a 06 (seis) meses de aluguel, que não merece reforma, haja vista que o prazo médio para construção demandaria um prazo mínimo de 05 (cinco) meses e, ainda, havendo de se considerar o prazo para emissão do Alvará de Construção.
7. A morosidade na entrega do lote em prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias, ocasiona a aplicação do artigo 43-A, caput e §2o, da Lei Federal no 4.591/1964, no percentual de 1% (um por cento) contado de 31/01/2022 até a entrega do loteamento em 29/08/2022, portanto, 07 (sete) meses.
8. Quanto à condenação a título de dano moral, considerando que houve atraso na entrega da obra em mais de seis meses, esse fato é suficiente para configurar a falha da prestação de serviços, passível de indenização por danos morais.
9. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
10. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL - COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO (CONDOMÍNIO URBANÍSTICO VERANA VÁRZEA GRANDE I) - ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR - RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA - DANOS MATERIAIS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Com a inversão do ônus probatório, incumbe aos reclamados mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual, o que não aconteceu. 2. O descumprimento contratual enseja para o adquirente a impossibilidade de uso do bem após o decurso do prazo previsto para a conclusão da obra, máxime se a construtora extrapola inclusive o período de tolerância lhe concedido de forma unilateral, enseja, portanto, o dever de indenizar. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, sem qualquer abatimento, o que inclui a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1006489-81.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)”
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recursos conhecidos e não providos. Condeno os Recorrentes, ambos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85 §3o do CPC), suspensa a exigibilidade em relação à parte Autora, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060569-95.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RITA APARECIDA DA SILVA - CPF: 666.546.456-34 (RECORRENTE), NADINE SAIBERT MALLMANN - CPF: 035.171.581-94 (ADVOGADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), MERC IMOV EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 29.301.186/0001-09 (RECORRIDO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024